Tribunal: STJ
Processo: 5003798-34.2020.4.03.6119
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2766555 - SP (2024
/0385843-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: DUFRY LOJAS FRANCAS LTDA.
ADVOGADOS
: ANDREI FURTADO FERNANDES - RJ089250
DANIEL TREISTMAN - RJ159676
LUCAS BRANDÃO BOECHAT - RJ200818
JOÃO MIRSILO GASPARRI - RJ224129
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO CABIMENTO. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO.
DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AUSÊNCIA.
1. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça,
constitui erro grosseiro a interposição do agravo previsto no art.
1.042 do CPC/2015 contra decisão que nega seguimento a recurso
especial com base na aplicação de tese firmada em sede de recurso
repetitivo.
2. Consoante disposto no art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ e
no art. 932, III, do CPC/2015, compete à parte agravante infirmar
especificamente os fundamentos adotados pela Corte de origem
para obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se
inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles.
3. Hipótese em que a recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à
inadmissibilidade do apelo nobre.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49648394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/08/2025 20:40:36
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 4768607f-1238-4632-bd8b-b00cbaf65f49

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de agosto de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA49648394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/08/2025 20:40:36
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 4768607f-1238-4632-bd8b-b00cbaf65f49

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2766555 - SP (2024
/0385843-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: DUFRY LOJAS FRANCAS LTDA.
ADVOGADOS
: ANDREI FURTADO FERNANDES - RJ089250
DANIEL TREISTMAN - RJ159676
LUCAS BRANDÃO BOECHAT - RJ200818
JOÃO MIRSILO GASPARRI - RJ224129
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO CABIMENTO. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO.
DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AUSÊNCIA.
1. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça,
constitui erro grosseiro a interposição do agravo previsto no art.
1.042 do CPC/2015 contra decisão que nega seguimento a recurso
especial com base na aplicação de tese firmada em sede de recurso
repetitivo.
2. Consoante disposto no art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ e
no art. 932, III, do CPC/2015, compete à parte agravante infirmar
especificamente os fundamentos adotados pela Corte de origem
para obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se
inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles.
3. Hipótese em que a recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à
inadmissibilidade do apelo nobre.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno manejado por DUFRY LOJAS
FRANCAS LTDA. contra decisão proferida pela Presidência desta Corte, em que não
se conheceu do agravo em recurso especial, considerando que não é cabível
Documento eletrônico VDA47894312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 03/06/2025 14:25:34
Código de Controle do Documento: 9f1bd2ed-1110-49cd-af1a-e8e22525e851

agravo contra o capítulo da decisão que nega seguimento a recurso especial (art.
1.030, incisos I e III, do CPC), além da ausência de impugnação dos fundamentos de
inadmissão do apelo nobre, referentes às Súmulas 7 e 83 do STJ (e-STJ fls. 1.217/1.219).
A agravante defende, em resumo, que cumpriu integralmente o
procedimento recursal, conforme exige o art. 1.030, § 2o, do CPC/2015.
Sustenta que a aplicação da Súmula 83 do STJ foi devidamente
impugnada no agravo interno em recurso especial e que não havia necessidade de reiterar
essa impugnação no AREsp, uma vez que essa súmula não guarda relação com a parte do
recurso especial inadmitida.
Diz que a questão tratada é exclusivamente de direito, sendo
inaplicável a Súmula 7 do STJ, pois todos os fatos processuais envolvidos na lide
encontram-se devidamente retratados nos autos e no próprio acórdão recorrido, e que a
jurisprudência do STJ permite a revisão de honorários advocatícios quando irrisórios ou
abusivos.
Decorrido o prazo legal, a agravada não apresentou impugnação.
É o relatório.
VOTO
Tenho que o inconformismo sob exame não merece prosperar.
Como anotado na decisão ora agravada, o agravo interno do
art. 1.030, § 2o, do CPC/2015, é o recurso cabível contra a decisão que nega seguimento
a recurso especial interposto contra acórdão que está em conformidade com o
entendimento do STJ exarado no julgamento de recursos repetitivos.
Em razão dessa previsão normativa, é firme o entendimento desta
Corte de que é incabível o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 contra decisão que nega
seguimento a recurso especial com base na aplicação de tese firmada em sede de recurso
repetitivo, publicada a partir de 18 de março de 2016, quando entrou em vigor o CPC
/2015.
Quanto aos fundamentos de inadmissão do apelo especial,
a agravante não trouxe nenhum argumento capaz de alterar o
atacado, proferido
decisum
em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal Superior, no sentido de que a parte deve
infirmar, especificamente, os fundamentos da decisão impugnada, mostrando-se
inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles, nos termos do disposto no
art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ e no art. 932, III, do CPC/2015.
Documento eletrônico VDA47894312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 03/06/2025 14:25:34
Código de Controle do Documento: 9f1bd2ed-1110-49cd-af1a-e8e22525e851

No caso, o Tribunal de origem inadmitiu o apelo nobre, ao

fundamento de que o acórdão recorrido estaria em consonância com a orientação
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 83 do STJ) e que a revisão do
julgado demandaria reexame de provas (Súmula 7 do STJ).
Ocorre que, nas razões do agravo em recurso especial, como
assentado no julgado ora combatido, a recorrente não infirmou, de forma clara e
específica, os fundamentos que amparam a decisão de inadmissão, em evidente
desrespeito ao referido princípio.
No caso, houve a mera menção à Súmula 83 do STJ no subtítulo da
petição de agravo, à e-STJ fl. 844. Já no tocante à incidência da Súmula 7, a agravante
limitou-se a alegar, de forma superficial, acerca da "impossibilidade de incidência da
Súmula 7/STJ, na medida em que a reforma do v. Acórdão não demanda reexame do
conjunto fático-tributário, mas tão somente a aplicação de entendimento já fixado por
esta E. Corte no julgamento do Tema 1.076/STJ" (e-STJ fl. 1.007).
Porém, uma vez inadmitido o recurso especial pela Súmula 7 do
STJ, é de rigor que, além da contextualização do caso concreto, a impugnação contenha
as devidas razões pelas quais se entende ser possível o conhecimento da pretensão
independentemente do reexame fático-probatório, mediante a apresentação do cotejo
entre as premissas fáticas e as conclusões delineadas no acórdão recorrido e sua tese
recursal, a fim de demonstrar a prescindibilidade do reexame fático-probatório, o que não
ocorreu na espécie.
Ademais, ao contrário do que defende a agravante, a Súmula 83 foi
sim aplicada para inadmitir o recurso especial, sendo certo que sua impugnação no
agravo interno sequer seria pertinente, pois esse recurso busca exclusivamente avaliar a
devida aplicação de precedente vinculante ao se negar seguimento ao recurso especial.
Então, uma vez adotado o referido verbete para a inadmissão do
apelo nobre, caberia à agravante apontar precedentes contemporâneos ou supervenientes
aos referidos na decisão impugnada, procedendo ao devido cotejo analítico, a fim de
demonstrar que a orientação desta Corte não se firmou no sentido do acórdão recorrido,
ou, ainda, demonstrar a não subsunção do caso concreto à jurisprudência citada pela
decisão de inadmissibilidade, o que, como visto, não se constata na hipótese.
Irrepreensível, portanto, a decisão agravada.
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC
/2015, visto que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a necessária
imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em análise.
Documento eletrônico VDA47894312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 03/06/2025 14:25:34
Código de Controle do Documento: 9f1bd2ed-1110-49cd-af1a-e8e22525e851

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47894312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 03/06/2025 14:25:34
Código de Controle do Documento: 9f1bd2ed-1110-49cd-af1a-e8e22525e851

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.766.555 / SP
Número Registro: 2024/0385843-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50037983420204036119
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. .

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DUFRY LOJAS FRANCAS LTDA.
ADVOGADOS : ANDREI FURTADO FERNANDES - RJ089250
DANIEL TREISTMAN - RJ159676
LUCAS BRANDÃO BOECHAT - RJ200818
JOÃO MIRSILO GASPARRI - RJ224129
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
ESPECIAIS - FUNDAF/FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO E
APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DUFRY LOJAS FRANCAS LTDA.
ADVOGADOS : ANDREI FURTADO FERNANDES - RJ089250
DANIEL TREISTMAN - RJ159676
LUCAS BRANDÃO BOECHAT - RJ200818
Documento eletrônico VDA49466478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:54:38
Código de Controle do Documento: feec0363-7a26-4545-8c6b-2c1a52d0655f

JOÃO MIRSILO GASPARRI - RJ224129
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49466478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:54:38
Código de Controle do Documento: feec0363-7a26-4545-8c6b-2c1a52d0655f